Tribunal: TJDFT
Processo: 0714818-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ARBITRADA AO SER ADMITIDO O EXECUTIVO. IMPUTAÇÃO DE NOVA VERBA EM DECORRÊNCIA DA REJEIÇÃO DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. VERBA PERTINENTE À FASE EXECUTIVA. UNICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. O cotejo sistemático da regulamentação legal de regência que dispõe sobre os honorários sucumbenciais incidentes na fase executiva enseja a constatação de que a verba incidirá somente uma vez, quer se trate de cumprimento de sentença a envolver particulares, quer se trate de cumprimento de sentença movido em face da fazenda pública, independentemente da natureza do título, ressalvada apenas a situação de cumprimento de sentença aparelhado por título executivo advindo de ação coletiva em que figure a fazenda pública como obrigada, na qual a incidência da verba não depende do aviamento de impugnação, porquanto, nessa hipótese, o patrono da parte credora enredará desforços e trabalhos além daqueles inerentes ao executivo advindo de título individual (CPC, art. 85, §§1o e 7o, STJ, súmulas 345 e 519).
2. Conquanto cediço que, como regra geral, na fase de cumprimento de sentença aviado em face da fazenda pública a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação e, por certo, à rejeição do instrumento impugnativo, tratando-se de execução aparelhada por título advindo de ação coletiva deflagrada em desfavor da fazenda pública os honorários advocatícios são devidos independentemente do aviamento de impugnação (STJ, súmula 345), ressalvado que, nessa hipótese, havendo sido fixados ao ser admitido o executivo, não serão devidos ao ser resolvida eventual impugnação advinda da fazenda pública (STF, súmula 519).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.